Tribunal: TJMT
Processo: 1011789-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011789-98.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1011789-98.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: ROSANGELA SOARES
Proc. origem n° 1028451-19.2017.8.11.0041
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer por Negativa de Autorização de Cirurgia com Pedido de Liminar, que lhe move ROSANGELA SOARES, ora agravada, indeferiu a produção de provas requerida pela agravante, bem como o pedido de denunciação à lide do Hospital São Mateus.
A agravante defende que Hospital São Mateus deve ser inserido no polo passivo da demanda, porquanto o dano sofrido pela agravada se deu em razão dos atos do hospital.
Alega que a agravante não negou qualquer atendimento à agravada, uma vez que realizou o pedido de procedimento médico em caráter de emergência e o Hospital São Mateus negou indevidamente.
Sustenta que Unimed Cuiabá autorizou o procedimento cirúrgico desde o dia da solicitação, que se deu em 09.08.2017.
Aduz que o procedimento solicitado pelo médico era de caráter urgente, de modo que a própria instituição hospitalar tem que fornecer os materiais, para então requerer o reembolso dos mesmos perante a operadora de plano de saúde.
Afirma que a manutenção da decisão agravada poderá causar prejuízos errôneos em desfavor da agravante.
Pugna pela concessão de efeito ativo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para deferir a denunciação da lide.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito ativo até o julgamento definitivo do recurso, para deferir a denunciação da lide.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator